Tribunal: STF
Processo: RE 1578829
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 159, fl. 9):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. AUTORIZAÇÃO PARA GRADUAÇÃO EM MEDICINA. LEI N. 12.871/13. CHAMAMENTO PÚBLICO PRÉVIO PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS. NECESSIDADE. DECRETO N. 9.235/17. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR VIA DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 168), foram rejeitados (Doc. 187).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 201), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA aponta violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXIV, “a”; 170, IV; 208; e 209 da CRFB/1988.



    Nas razões recursais, a recorrente alega que o acórdão recorrido não reconheceu o seu direito de petição ao fundamento “de que o exercício deste direito fundamental estaria condicionado a uma espécie de autorização prévia do Ministério da Educação, que seria materializada por meio do chamamento público, previsto na Lei do Mais Médicos” (Doc. 201, fl. 8).



    Assevera que exercício do direito de petição não pode estar condicionado à autorização prévia da Administração Pública, tratando-se de “garantia fundamental que assegura a todo cidadão, bem como a entidades privadas, o direito de solicitar aos órgãos públicos o exame de suas pretensões” (Doc. 201, fl. 9).



    Aduz que “a limitação imposta pelo Acórdão Recorrido, ao exigir o chamamento público como condição para o protocolo de pedidos de autorização de novos cursos de medicina, cria uma barreira ao exercício do direito de petição que não encontra respaldo no texto constitucional” (Doc. 201, fl. 9).



    Sustenta que “ao impedir que as instituições de ensino protocolizem seus pedidos de forma direta, sem a necessidade de um chamamento público prévio, o Acórdão Recorrido não apenas restringe o direito de petição, mas também cerceia o direito das instituições de submeterem seus pedidos à análise administrativa. Tal postura impede que o mérito dos pedidos seja apreciado, privando as instituições de ensino do exercício de um direito fundamental que é básico em um Estado Democrático de Direito” (Doc. 201, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do recurso, “condenando-se a União Federal a disponibilizar meio hábil à protocolização do pedido de abertura do curso de graduação em Medicina pela Requerente, a fim de que seja garantido o exercício do direito de petição perante o MEC, observando-se a competência administrativa da União para apreciar o mérito do referido requerimento” (doc. 201, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 223).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão da matéria (Doc. 201, fl. 5):



    “II. REPERCUSSÃO GERAL (Art. 1.035, §1º e §3º, I, CPC) 10. O presente recurso apresenta repercussão geral consubstanciada nas questões constitucionais de relevância social, econômica e jurídica (art. 1.035, §1º, CPC). Trata-se de duas questões cujo deslinde só é possível por decisão desta eg. Corte e que produzem impacto inequívoco sobre todo o sistema de ensino superior brasileiro. 11. A primeira questão, de natureza jurídica, diz respeito à necessária interpretação do art. 3º da Lei do Mais Médicos à luz do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, CRFB/1988. Afinal, a exigência de prévio chamamento público pode obstar o exercício do direito de petição perante o MEC, ainda que se considere a discricionariedade administrativa para apreciar o mérito dos requerimentos formulados? 12. A se confirmar que o chamamento público para abertura de curso de graduação de medicina, previsto em legislação infraconstitucional, pode limitar o exercício do direito fundamental, então será possível cogitar de que o legislador ordinário poderá, por exemplo, restringir a possibilidade de peticionamento aos órgãos do Poder Judiciário, retirando do ar os sistemas informatizados dos tribunais brasileiros. 13. A segunda questão, de natureza econômica e social, diz respeito aos impactos que a questão objeto deste recurso produzirão sobre o sistema de ensino superior privado brasileiro: a norma que restringe o exercício do direito de petição das instituições de ensino e limita as possibilidades para abertura de novos cursos de medicina pode ser considerada adequada ao propósito de ampliar a formação de médicos no Brasil? 14. Trata-se de tema cuja definição afetará não apenas as instituições de ensino, mas milhões de estudantes de medicina, além da população que será diretamente beneficiada pela formação de novos profissionais para atuar no atendimento ao público. 15. A solução de ambas as questões, de estatura inequivocamente constitucional, produzirá impacto direto e relevante sobre uma plêiade incontável de demandas que versam sobre a mesma questão jurídica. Dessa forma, em virtude da demonstração da relevância econômica, social e jurídica das questões ventiladas neste recurso, resta comprovada a repercussão geral da matéria constitucional ora versada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADC 81-MC-Ref (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/7/2024), deferiu em parte medida cautelar na ADC 81, ad referendum do Tribunal Pleno, para declarar a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 12.871/2013 e consignar a incompatibilidade da sistemática do dispositivo com a abertura de novos cursos de Medicina amparada na Lei n. 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas naqueles já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos no diploma.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 



    1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 



    2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 



    3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 



    4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 



    5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 



    6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 



    7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 



    8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável.” (ADC 81 MC-Ref / DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2024)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente